Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740046-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARCOS MAGALHAES AGRAVADO: THAIS PEREIRA MALDONADO DESPACHO Assiste razão à agravada. A certidão de ID 43079194 refere-se à decisão de ID 41688584. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos e intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator